Tribunal: TCU
Processo: 033.693/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2791/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 113, § 1o, da Lei 8.666/93; artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considera-la parcialmente procedentes; indeferir o pedido de medida cautelar formulado pela empresa Orbenk Administração e Serviços Ltda (79.283.065/0001-41), ante a inexistência dos requisitos necessários à sua concessão; encaminhar cópia desta deliberação e da instrução da Unidade Técnica, peça 15, que fundamentou este Acórdão, à Universidade Federal do Paraná e ao representante, informando-lhes que o conteúdo desta deliberação poderá ser consultado, também, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; fazer as determinações sugeridas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos; e, arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, III, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 033.693/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Paraná. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Dar ciência à Universidade Federal do Paraná, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão 96/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.6.1. o percentual de 20% estabelecido nos subitens 21.1.2, a e b, 21.1.4.1, 21.1.5.2 e 21.1.6.1, do item 21 - Das Sansões Administrativas do Edital, pode resultar um ônus desproporcional para a contratada, o que pode frustar o caráter competitivo do certame, em afronta ao princípio da razoabilidade e à jurisprudência do TCU, a exemplo dos Acórdãos 145/2004, 597/2008, 1.449/2020 e 2.274/2020, todos do Plenário, de relatoria, respectivamente, dos Ministros Marcos Bemquerer, Guilherme Palmeira, Augusto Nardes e Raimundo Carrero, que se baseiam no art. 9o da Lei da Usura (Decreto 22.626/1933, revigorado pelo Decreto sem número de 29/11/1991).